Tribunal: TJMT
Processo: 1015694-03.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015694-03.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Adidos, Agregados e Adjuntos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BENTO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 39.331.659/0001-66 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015694-03.2023.8.11.0002.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido(s):
BENTO SUPERMERCADO LTDA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito de R$ 45.258,61 referente à fatura de abril/2023 da Unidade Consumidora no 6/3786104-4 e tornando definitiva a medida liminar anteriormente concedida. A recorrente sustenta a regularidade da cobrança, decorrente de acúmulo de consumo por faturamentos anteriores realizados a menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fatura impugnada apresenta cobrança excessiva; e (ii) verificar se houve cumprimento do ônus probatório pelo autor para demonstrar a irregularidade da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não comprova o alegado excesso na fatura contestada, pois não apresenta provas como fotografias ou documentos que demonstrem divergência na leitura do consumo registrado pela recorrente.

A análise das faturas anteriores e posteriores demonstra que o consumo registrado na fatura impugnada está dentro da média de consumo da unidade consumidora, afastando a alegação de cobrança excessiva.

A jurisprudência reconhece que, na ausência de prova suficiente para demonstrar a irregularidade da cobrança, impõe-se a improcedência do pedido inicial, conforme o art. 373, I, do CPC.

Não há elementos que justifiquem a inversão do ônus da prova em favor do autor, visto que não restou evidenciada verossimilhança de suas alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O consumidor deve demonstrar a irregularidade da cobrança para afastar a presunção de legitimidade da fatura de energia elétrica.

A ausência de prova documental que evidencie erro na medição do consumo impede o reconhecimento de cobrança indevida.

O simples fato de uma fatura apresentar valor elevado, por si só, não configura abuso ou erro na cobrança se os registros de consumo anteriores e posteriores forem compatíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Recurso Inominado no 1017623-13.2019.8.11.0002, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, julgado em 27/07/2020.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no id. 258578175, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência do débito de
R$ 45.258,61 (quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos)
, referente à fatura de
abril/2024
, com vencimento em
02/05/2023
, da Unidade Consumidora no 6/3786104-4. Ainda, tornou definitiva a medida liminar anteriormente concedida nos autos.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) Acúmulo de consumo – Fatura anterior faturada a menor;

2) Ausência de requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova;

3) Exercício regular de direito.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da
Unidade Consumidora no

6/3786104-4,
tendo recebido

a fatura referente ao mês de
abril/2023
,
no valor de
R$ 45.258,61 (quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos),
que considera exorbitante.

A demandada, por sua vez, sustenta a regularidade da cobrança, decorrente do acúmulo de consumo, em razão de faturamentos anteriores realizados a menor.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência do débito de
R$ 45.258,61 (quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos)
, referente à fatura de
abril/2024
, com vencimento em
02/05/2023
, da Unidade Consumidora no 6/3786104-4, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

No caso, analisando o conjunto fático-probatório constante nos autos, vê-se que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, especialmente no que tange ao suposto excesso de cobrança na fatura contestada,
visto que sequer juntou aos autos fotografias ou documentos que comprovassem leitura divergente daquela informada pela reclamada
, não se desincumbindo, assim, do seu ônus probatório.

A presente demanda versa sobre o consumo de
33.324 kWh
, registrado no mês de
abril/2023
,
no valor de
R$ 45.258,61 (quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos).

Contudo, observa-se que a fatura do mês de
março/2023
foi refaturada no valor de
R$ 42.706,36 (quarenta e dois mil, setecentos e seis reais e trinta e seis centavos)
, enquanto as faturas posteriores,
maio/2023 (29.700 kWh - R$ 42.543,36)
,
junho/2023 (27.954 kWh - R$ 40.565,83)
,
julho/2023 (29.499 kWh - R$ 42.315,71)
,
agosto/2023 (29.794 kWh - R$ 42.649,83)
e
setembro/2023 (30.840 kWh - R$ 43.874,36)
,
encontram-se em patamares próximos daquela discutida nos autos.

Registre-se que as faturas de
março, maio, junho, agosto e setembro/2023
foram objeto de discussão nos autos sob nos
1014686-88.2023.8.11.0002, 1022600-09.2023.8.11.0002, 1028280-72.2023.8.11.0002, 1031096-27.2023.8.11.0002 e 1009882-43.2024.8.11.0002
, respectivamente,
nas quais o pedido inicial da parte autora foi julgado improcedente, estando apenas o processo sob no 1009882-43.2024.8.11.0002, referente a fatura do mês 09/2023, pendente de análise do recurso inominado interposto
, conforme consulta junto ao sistema PJe.

Consigno, ainda, que não houve insurgência da parte autora quanto à fatura de
julho/2023, cujo consumo registrado foi de 29.499 kWh, no valor de R$ 42.315,71 (quarenta e dois mil, trezentos e quinze reais e setenta e um centavos)
.

Dessa forma, ainda que não haja Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou laudo do INMETRO, verifica-se que não há discrepância relevante no consumo registrado na unidade consumidora da parte autora.

A propósito:

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO MENSAL –
FATURAS POSTERIORES COM CONSUMO PROPORCIONAL AO CONTESTADO – AUMENTO EXCESSIVO NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(Recurso Inominado no 1017623-13.2019.8.11.0002, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020). (Grifei)

Dessa forma, apesar das alegações da parte autora, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e DOU PROVIMENTO para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ainda,
revogo
a medida liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025